Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007973-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITOS SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE ATENDER OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - NÃO EVIDENCIADOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.

Assevera que o acórdão padece de vício de omissão uma vez que não foram demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827, submetido ao rito dos recursos repetitivos sob a relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou o entendimento segundo o qual a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal se dará desde que cumpridos três requisitos, quais sejam: a) apresentação de garantia; b) verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris); e c) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como reconhecer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Sem contrarrazões (id. 143998170).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão em relação quanto à possibilidade de suspender o prosseguimento da execução fiscal em decorrência do oferecimento de garantia ao Executivo.

Entretanto, verifica-se a questões foi devidamente esclarecida e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Oportuno consignar que o efeito suspensivo é medida excepcional, e para que se dê a suspensão dos embargos é imprescindível que os fundamentos nele tratados sejam relevantes; que o prosseguimento da execução possa provocar dano grave e, ainda, que a dívida já esteja garantida.

Neste sentido, observo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITOS SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ). 3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018) (g.n.).

Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida, que merece, por conseguinte, ser mantida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ART. 919 §º 1 DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO CASSADO. 1. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Inexistência de penhora a garantir a execução, bem como depósito ou caução. 4. Requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos que não foram cumpridos. Art. 919, § 1º do CPC. 5. Reforma da decisão agravada para cassar o efeito suspensivo concedido. PROVIMENTO AO RECURSO.( 0047503-22.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Des (a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento:13/12/2017 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TJ/RJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA A QUAL NÃO TEM O CONDÃO DE PROMOVER A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS, UMA VEZ QUE O PLEITO LIMINAR ACOLHIDO É MAIS RESTRITO, POIS SE LIMITA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DO PRAZO PRESCRICIONAL TÃO SOMENTE DAS COTAS EXTRAORDINÁRIAS APROVADAS EM DETERMINADAS ASSEMBLEIAS. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFERIR A GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO QUE SOMENTE SE PERFECTIBILIZARÁ APÓS A REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ATO CONSTRITIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(TJ/RJ, RAI n º 0060897-96.2017.8.19.0000 - Des (a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 08/02/2018 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que não foram demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.(id. 137287667)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dipositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023